Tribunal: TJPA
Processo: 0005146-65.2017.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10340 - Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.:
PROCESSO Nº. 0005146-65.2017.814.0000.
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
AÇÃO RESCISÓRIA.
COMARCA: BELÉM.
AUTOR: MÁRCIO VALÉRIO DE SOUZA.
ADVOGADOS: EDUARDA TAMASAUSKAS
RÉU: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO Nº. 166.170. POLÍCIA MILITAR. AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA DE SEDE. NÃO OCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº. 4.491/73, ART. 2º. MUNICÍPIOS LIGADOS POR FREQUENTES MEIOS DE TRANSPORTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO EXPRESSA DE LEI. AÇÃO IMPROCEDENTE.
1.

O deslocamento ocorrido no caso concreto, transferência de Barcarena para Belém, não satisfaz o conceito de mudança de sede. Como reza o art. 2ª da Lei Estadual n. 4.491/1973.
2.

O Município de Belém e o Município de Barcarena, são vizinhos, ligados por frequentes meios de transporte, o que impede em se falar em transferência de sede, em consequência, não existindo direito do autor a ser garantido, tampouco, ocorreu manifesta violação a norma jurídica, já que o Acórdão atacado observou e aplicou a Lei Estadual nº.4.491/73 .
3.

O Acórdão nº. 165.170, não viola expressamente a lei, nos termos do art. 966 do CPC.
4.

Ação julgada improcedente.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 18/02/2020 até 28/02/2020.

Belém, 28 de fevereiro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, em que
MÁRCIO VALÉRIO DE SOUZA
é o autor, e como réu foi apontado o
ESTADO DO PARÁ
.

O objetivo da presente ação é a rescisão do Acórdão nº. 165.170, proferido pela 4ª Câmara Cível Isolada, nos autos da Apelação Cível nº. 0034457-81.2011.814.0301, publicado no DJE/PA em 28/09/2016, que transitou em julgado em 21/10/2016.

Em 30/09/2011, foi ajuizada Ação de Cobrança pelo autor, em que narrou ser policial militar do Estado do Pará, lotado no 14º Batalhão da PM em Barcarena e transferido para o 20º BPM em Belém, através do Boletim Geral nº. 046/2010.

Por essa razão, deveria ter recebido ajuda de custo para suportar as despesas da viagem, mudança e instalação, porém o seu requerimento administrativo foi indeferido, sem qualquer fundamentação, o que ensejou o ajuizamento da ação para requerer o pagamento da verba no montante de R$ 1.939,19 (mil, novecentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), que deveria ser atualizado através de correção monetária e juros legais (fls. 13/17).

Contestada a ação (fls. 35/37), o Juízo da 2ª Vara da Fazenda julgou improcedente o pedido formulado na inicial (fls. 64/65).

Inconformado, o requerente apelou da decisão de piso (fls. 66/70), a qual foi distribuída no âmbito da 4ª Câmara Cível Isolada. Posicionou-se a turma julgadora pelo conhecimento e não provimento do recurso, em consequência, manteve na íntegra a sentença combatida, através do Acórdão nº. 165.170, que transitou livremente em julgado, nos termos da certidão expedida à fl. 81.

Tentando a reforma do julgado que indeferiu o pedido de pagamento da ajuda de custa, o autor, Sr.
MÁRCIO VALÉRIO DE SOUZA
, ajuizou a presente ação rescisória em que, preliminarmente, apontou a tempestividade do feito, já que o Acórdão transitou em julgado em 21/10/2016 e a rescisória protocolada em 25/04/2017. Também requereu, como preliminar, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em relação ao mérito, aponta a ocorrência de um erro de fato, pois na própria sentença foi reconhecido que a transferência do autor para a capital gerou custos, porém, fundamentou o seu julgamento em legislação federal, que não tem aplicabilidade sobre o militar estadual, já que é regido por legislação específica, qual seja, a Lei Estadual nº. 4.491/73.

Entendimento mantido pela Câmara julgadora, porém contrário à norma, pois a Lei Estadual nº. 4.491/73 prevê o pagamento da ajuda de custo, quando o militar for transferido por necessidade de serviço. Não sendo correto o entendimento de que Barcarena e Belém pertencem a mesma sede, já que uma faz parte do 14º Batalhão enquanto a outra é do 20º Batalhão, deste modo, preencheu todos os requisitos necessários para receber a verba pleiteada, conforme regra do art. 39, I da Lei nº. 4.491/73.

Por conta da violação da norma jurídica, o Acórdão nº. 165.170 deverá ser reincidido, por conseguinte, julgado procedente a presente ação e pago o valor da ajuda de custo devida.

Citado, o Estado do Pará apresentou contestação à exordial (fls. 88/98), em que, através de preliminar, apontou a ausência de interesse de agir do autor, já que a ação rescisória não poderia ser usada como sucedâneo recursal.

Em relação ao mérito, argumentou o réu que, o pedido formulado é infundado, já que a matéria discutida é de reserva legal, não contemplando a lei qualquer possibilidade de pagamento, dado que não houve mudança de sede na forma disposta pelo art. 2º e art. 39, da Lei Estadual nº. 4.491/73, entendimento contrário, violaria o art. 5º, II e art. 37 da CF.

Quanto ao pedido de gratuidade judicial, o Estado do Pará afirmou que ao autor caberia o pagamento das custas e despesas judiciais dado o irrisório valor atribuído a causa, o que possibilitaria o seu pagamento.

Complementou os seus argumentos, ao requerer que o autor fosse condenado em litigância de má-fé, já que incorreu nos termos do art. 79 e art. 80 do CPC, pois, impôs a parte requerente que o Judiciário enfrentasse matéria já sedimentada pela Corte.

Concluiu, ao final, ao pedir recebimento da contestação e julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Remetidos os autos ao Ministério Público (fl. 100), o representante do
Parquet,
se posicionou pela improcedência da ação rescisória (fls. 102/104).

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Busca o autor, rescindir Acórdão nº.
165.170, proferido na apelação nº. 00344578120118140301, da ação de cobrança.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação rescisória, nos termos do art. 966 e seguintes.

O acórdão rescindendo, afirmou que o autor não preencheria os requisitos legais para receber a ajuda de custo prevista na Lei Estadual nº. 4.491/73. Como se vê da ementa:
EMENTA
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MILITAR - TRANSFERÊNCIAEX OFFICIO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - AJUDA DE CUSTO -IMPOSSIBILIDADE - UNIDADES MILITARES INTEGRANTES DA MESMA SEDE -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EMTODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE.1. Segundo a interpretação do art. 39 da Lei n. 4.491/73, a ajuda de custo é devida em razão da movimentação
ex ofício
do servidor militar com mudança de sede, e a sede da organização militar compreende todo o território do município em que se encontra instalada e também os municípios vizinhos, desde que ligados por frequentes meios de transporte, conforme art. 2º da citada Lei.2. Recorrente que fora transferido ex ofício do 14ª Batalhão de Barcarena para o 20ºBatalhão de Belém. Unidades militares que integram a mesma sede, vez que instaladas em municípios limítrofes atendidos por linhas de transporte público regular.3. Recurso Conhecido e Improvido.

A questão trazida para análise não necessita de maiores digressões. A Lei Estadual n. 4.491/1973 estabelece:
Art. 38 -
Ajuda de Custo é a indenização para custeio de despesas de viagem, mudança e instalação, exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial-militar, salvo interesse do mesmo em recebê-la no destino.
Art. 39 - O Policial-Militar terá direito à ajuda de Custo;
(...)
3° -
Fará jus também à Ajuda de Custo o policial-militar que tenha sido transferido de sede, obedecido o disposto no art. 40.
Art. 40 - A Ajuda de Custo devida ao policial-militar será igual:
(...)
2 -
a duas vezes o valor do soldo do posto ou graduação quando possuir dependente expressamente declarado, que efetivamente o acompanhar ao novo domicílio.

O réu alega que não há circunstâncias fáticas e legais, bem como não existem provas que configurem o direito do autor a receber a ajuda de custo, ou seja, que não comprovou a sua alegação.

De fato, como afirmou o Estado do Pará, não assiste razão ao requerente.

Explico.

De acordo com a Lei Estadual nº. 4.491/73, a ajuda de custo é devida quando o militar tenha sido transferido de sua sede. É verdade que restou comprovado, mediante apresentação de cópia do BG n. 046, de 11 de março de 2010 (fl. 24), que o apelado foi transferido por necessidade de serviço do 14º BPM, sediado em Barcarena, para o 20º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Belém.

Frise-se que o deslocamento ocorrido no caso concreto, transferência de Barcarena para Belém, não satisfaz o conceito de mudança de sede. De fato, assim reza o art. 2ª da citada Lei Estadual n. 4.491/1973:
Art. 2° - Para os efeitos desta lei adotam-se as seguintes conceituações:
(...)
5 -
SEDE - é todo o território do município e dos municípios vizinhos, quando ligados por frequentes meios de transporte, dentro do qual se localizam as instalações da organização policial militar considerada
;

Portanto, como bem explicitado na sentença quanto no Acórdão atacado, todos os requisitos necessários para a percepção da ajuda de custo não restaram devidamente demonstrados, deixando de cumprir o apelado o ônus da prova que lhe compete.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MILITAR - TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - AJUDA DE CUSTO - IMPOSSIBILIDADE - UNIDADES MILITARES INTEGRANTES DA MESMA SEDE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE.
(2016.03923230-59, 165.170, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-28)
APELAÇO CÍVEL. DECISO DE PRIMEIRO GRAU CONDENOU O ESTADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO POR MUDANÇA DE SEDE COM BASE NO ART. 39 DA LEI Nº 4491/73. NÃO RESTOU COMPROVADA A EXISTENCIA DE DEPENDENTES, RAZÃO PELA QUAL O PAGAMENTO DAR-SE-Á APENAS NO VALOR DO SOLDO, E NÃO EM DOBRO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
É devida ajuda de custo aos Policiais Militares quando ocorrer mudança de sede, in casu, o Policial mudou-se de Barcarena para Belém
. Não há comprovação e dependentes financeiros, razão pela qual o valor do soldo não deve ser pago em dobro.
2- Recurso conhecido e improvido. ACÓRDAO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, negando-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.
Belém (PA), 20 de maio de 2019.
EZILDA PASTANA MUTRAN DESEMBARGADORA
(1760244, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-22)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO. POLICIAL TRANSFERIDO DE BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MARABÁ PARA OUTRO BATALHÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. DESLOCAMENTO ENTRE MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA MESMA SEDE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 2° C/C 38 E 39 DA LEI ESTADUAL N° 4.491/1973. EXIGÊNCIA LEGAL DE DESLOCAMENTO DA SEDE. REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO. MARABÁ E RONDON DO PARÁ CONSTITUEM MUNICÍPIOS VIZINHOS E LIGADOS POR FREQUENTES MEIOS DE TRANSPORTES. MUDANÇA DE SEDE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR O PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período nove a dezesseis de setembro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém,16 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator
(2223133, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-21)

Destarte, como o Município de Belém e o Município de Barcarena, são vizinhos, ligados por frequentes meios de transporte, não há que se falar em transferência de sede, em consequência, não existindo direito do autor a ser garantido, tampouco, ocorreu manifesta violação a norma jurídica, já que o Acórdão atacado observou e aplicou a Lei Estadual nº.4.491/73 .

Para ser legal a rescisão do Acórdão nº. 165.170, a violação legal deveria ser expressa, visível/evidente, como se manifestou certa vez o STJ:
É a decisão de tal modo teratológica que consubstancie o desprezo do sistema de normas pelo julgamento rescindendo. (STJ, 3ª Seção, AR 2625-PR, rel. Ministro Sebastião Reis Junior, rel. p/acórdão Min. Marco Aurélio Belizze, j. 11.9.2013, DJUE 1º.10.2013)

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na presente ação rescisória, nos termos do art. 966, V do CPC.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA RELATORA